Tribunal: CARF
Processo: 11080.004464/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/08/2011
NULIDADE DA DECISÃO POR PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÕES SATISFATÓRIAS À COMPREENSÃO DO ATO.
Estando presentes os requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no 70.235/1972, que disciplina acerca da forma prescrita para as decisões proferidas em sede de processo administrativo fiscal, que possibilitem ao contribuinte compreender o motivo da sua não homologação, bem como, o fato da decisão de primeira instância ter sido fundamentada na falta de alegação específica e documentação hábil, idônea e suficiente para comprovação de suposto erro nos cálculos efetuados pela Administração Pública, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua manifestação de inconformidade, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa.
CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DESPACHO DECISÓRIO EM CONSONÂNCIA COM O DETERMINADO NA MESMA DECISÃO JUDICIAL.
Deve ser mantido o Despacho Decisório que trata de compensação de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos créditos sejam decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, quando emitido em consonância com o determinado na mesma decisão judicial e com as normas legais vigentes aplicáveis à matéria.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
DILIGÊNCIAS INVIABILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO LONGO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Quando a parte não aproveita as diversas oportunidades ao longo PAF, no sentido de carrear a instrução probatória de forma completa e eficaz, apta a chancelar seu pleito, não se torna cabível o pedido suplementar de diligência. Esta providência é excepcional e deve ser entendida como ultima ratio.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004464/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.244 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
EXPRESSO GLOBAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/08/2011
NULIDADE DA DECISÃO POR PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÕES SATISFATÓRIAS À
COMPREENSÃO DO ATO.
Estando presentes os requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no
70.235/1972, que disciplina acerca da forma prescrita para as decisões
proferidas em sede de processo administrativo fiscal, que possibilitem ao
contribuinte compreender o motivo da sua não homologação, bem como, o fato
da decisão de primeira instância ter sido fundamentada na falta de alegação
específica e documentação hábil, idônea e suficiente para comprovação de
suposto erro nos cálculos efetuados pela Administração Pública, de modo a dar
a conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao
indeferimento de sua manifestação de inconformidade, não há que se falar em
nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa.
CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. DESPACHO DECISÓRIO EM CONSONÂNCIA COM O
DETERMINADO NA MESMA DECISÃO JUDICIAL.
Deve ser mantido o Despacho Decisório que trata de compensação de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos créditos
sejam decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, quando emitido
em consonância com o determinado na mesma decisão judicial e com as
normas legais vigentes aplicáveis à matéria.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.
DILIGÊNCIAS
INVIABILIDADE.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
ESSENCIAIS
AO
LONGO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004464/2010-49
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004464/2010-49

Quando a parte não aproveita as diversas oportunidades ao longo PAF, no
sentido de carrear a instrução probatória de forma completa e eficaz, apta a
chancelar seu pleito, não se torna cabível o pedido suplementar de diligência.
Esta providência é excepcional e deve ser entendida como ultima ratio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
no 04-44.092, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande (MS), que assim relatou o feito:
Relatório
Do lançamento
Trata-se de compensação de valores recolhidos ao PIS com base nos DL 2.445/88 e
2.449/88, conforme DCOMP relacionadas nas fls. 04/74, decorrentes de recolhimentos
indevidos/a maior que o devido, nos períodos de apuração de 04/1992 a 02/1996.
O direito creditório pleiteado origina-se do Mandado de Segurança no
2001.71.00.031530-5, com o objetivo de ver declarada o direito à compensação dos
valores recolhidos indevidamente a título de contribuição para o PIS, nos moldes dos
Decretos-Leis 2.445 e 2.449, ambos de 1988, com tributos da mesma espécie.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, para
reconhecer a inconstitucionalidade dos Decretos-leis 2.445 e 2.449 de 1988 e permitir a
compensação do pagamento indevido do Pis com débitos vincendos do próprio Pis,
limitado o indébito aos valores representados pelos comprovantes de arrecadação
apresentados nos autos. Os índices de correção monetária fixados em sentença foram:
OTN, BTN, INPC e UFIR (fls. 76/85).
Tendo procedido à apuração do direito creditório reconhecido judicialmente, a
autoridade jurisdicionante, através do Despacho de fls. 207/210, manifestou-se, em
síntese:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004464/2010-49

Da manifestação de inconformidade
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004464/2010-49

Cientificada desse despacho decisório, a contribuinte apresentou, em 03/01/2012 (fls.
234/230), a manifestação de inconformidade, conforme lhe faculta a legislação,
alegando, em síntese, o seguinte:
A empresa, após do falecimento de seu sócio administrador, está agora representada por
Nice Mary Reichelt;

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004464/2010-49

Após exame da defesa apresentada pela contribuinte, a DRJ por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls.287/295), nos termos da
ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/08/2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Estando o lançamento amparado por farta documentação, de pleno conhecimento do
contribuinte, e que lhe permite amplas condições de conhecer os fundamentos da
exigência e, portanto, exercer o amplo direito ao contraditório, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa. A retenção de documentos por parte do fisco não
configura cerceamento de defesa visto que o contribuinte têm acesso ao processo
mediante pedido de cópia a qualquer momento.
PERÍCIA.
É de se considerar não formulado o pedido de perícia quando desacompanhado dos
quesitos referentes aos exames que seriam desejados, bem como do nome, do endereço
e da qualificação profissional do perito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
305/318, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da Manifestação de
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004464/2010-49

Inconformidade, acrescenta, em sede de preliminar a desconstituição do acórdão recorrido, com
base no art. 93, IX da CF, pois suas pretensões foram afastadas sem a devida análise.
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da Admissibilidade:
O recorrente foi intimado da decisão de piso em 18/10/2017 (fl302) e protocolou
Recurso Voluntário em 17/11/2017 (fl.303) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Preliminar – Ausência de fundamentação do acórdão recorrido:
A peça recursal inicia-se com a arguição de nulidade do Acórdão da DRJ, em
razão da ausência de motivação e consequentemente cerceamento ao direito de defesa.
Argumenta que as pretensões do recorrente foram afastadas sem a devida análise, na
profundidade que se espera, ferindo direito constitucional insculpido no art. 93, IX, da CF.
Sem razão o recorrente.
No que se refere às nulidade, no contencioso administrativo-tributário federal, o
PAF (Decreto 70.354/72) trata em seus artigos 59 e 60:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Sob a luz do PAF, haveria nulidade se a ausência de motivação ensejasse
preterição do direito de defesa. No entanto, não é o que se verifica.
Inicialmente, esclareça-se que a matéria de direito foi superficialmente levantada
pela recorrente em sua manifestação. Como bem salientado pela decisão recorrida, caberia a
recorrente apontar o erro no cálculo efetuado pelo fisco, “faltando os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões correspondentes e os documentos
(ou a indicação específica daqueles já apresentados) com os quais poderia ser provada a
matéria de fato”.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004464/2010-49

Compulsando os autos, observa-se que a decisão combatida se mostrou
devidamente motivada, na qual se descreve razoavelmente bem, ainda que de modo sucinto, o
motivo da não homologação das Declarações de Compensação. Inclusive, é fato digno de relevo
que o recorrente não se contrapôs a qualquer dos itens da fundamentação do Acórdão recorrido,
limitando-se a reproduzir no Recurso Voluntário, de maneira idêntica, a peça entregue por
ocasião da Manifestação de Inconformidade, abstraindo por completo o conteúdo da decisão de
primeira instância administrativa.
Não resta caracterizada a nulidade se o impugnante, a partir do despacho
decisório, assimila as consequências do fato que deu origem à rejeição da compensação, que lhe
possibilitem saber quais pontos devem ser esclarecidos em sua defesa, para comprovação de seu
direito creditório, bem como o fato da decisão de primeira instância ter sido fundamentada na
falta de alegação específica e documentação hábil, idônea e suficiente para comprovação de
suposto erro nos cálculos efetuados pela Administração Pública, de modo a dar a conhecer ao
contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua manifestação de
inconformidade.
Dessa forma, não se sustenta o argumento de ausência de motivação, ao
considerar-se que, no Acórdão da DRJ/CGE, o julgador de primeira instância debruçou-se sobre
as questões do processo, tanto a preliminar quanto ao mérito, manifestando-se adequadamente
em relação às razões de defesa expendidas pelo impugnante.
Também não se verifica qualquer nulidade no decisum, sob o aspecto formal,
porquanto preservadas as exigências feitas no art. 31 do Decreto no 70.235/19722, que disciplina
acerca da forma prescrita para as decisões proferidas em sede de processo administrativo fiscal.
Tenho que a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal; casos de
vícios insanáveis. No caso em tela não vislumbro qualquer vício ou prejuízo que ampare o pleito
de decretação de nulidade dos atos praticados pela Administração Pública.
Rejeita-se, assim, preliminar de nulidade.
III – Do mérito:
A discussão nos autos se inicia com a Manifestação de Inconformidade pelo
indeferimento de solicitação de compensação formalizada em diversas declarações de
compensação, por meio das quais o recorrente pretende compensar créditos tributários
decorrentes de pagamento a maior da Contribuição para o PIS/PASEP recolhidos entre abril de
1992 a fevereiro de 1996.
Além dos aspectos relativos à nulidade da decisão o quo, já tratado em sessão
própria, o recorrente tem questionado a sistemática de cálculo adotada pela autoridade
administrativa, no que se refere ao quantum dos créditos a que teria direito.
O argumento do mérito do recorrente se resume a afirmar que “a apuração do
direito de crédito procedida pela fiscalização foi realizada de forma unilateral e, ao contrário
do consignado, o contribuinte jamais teve acesso aos documentos que embasaram os cálculos”.

2 Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação,
devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004464/2010-49

Diz que “a apuração de crédito afronta a coisa julgada havida no Mandado de
Segurança n. 2001.71.00.031530-5, em ofensa à garantia constitucional insculpida no art. 5o,
XXXVI, da CF e fere frontalmente o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa do
contribuinte, trazido no art. 5o, LV, da CF”.
Pugna o recorrente pela necessidade de realização de prova pericial, pois segundo
ele “é imperativo que seja facultado ao contribuinte demonstrar o seu direito de crédito no valor
integral e bem assim o equívoco perpetrado nos cálculos que reconhecem apenas parcialmente o
crédito da contribuinte”.
Nesse sentido, entendo também que não há nenhuma razão para reforma da
decisão recorrida. Como já dito linhas acima, os cálculos foram efetuados a partir da base de
cálculo apurada e dos créditos reconhecidos em observância à decisão judicial, sendo mostrados
nos demonstrativos analíticos apresentados, dando-se ciência ao interessado. Senão vejamos:
Importante esclarecer que o Poder Judiciário não quantificou o crédito decorrente
dos pagamentos realizados a maior de PIS com base nos Decretos-Leis nos 2.445 e 2.449, nem
homologou as compensação efetuadas com base nesse crédito. Tal tarefa restou reservada ao
Fisco, como asseverado em todo o curso da ação judicial.
Coube assim a autoridade fiscal proceder a apuração dos créditos decorrentes de
decisão judicial, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170 .A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O instituto da compensação está previsto ainda no artigo 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Assim, o procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de
compensação é efetuado pela autoridade administrativa cujo mister é promover a análise da
liquidez e certeza do crédito, com base nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais,
tendo sempre por norte o princípio da verdade material, decidindo-se quanto à apuração do
direito creditório.
No caso dos autos, o indébito é determinado pela apuração da parcela que excedeu
o cálculo do PIS devido na sistemática da LC no 07/70, em razão da inconstitucionalidade dos
Decretos-Leis, ou seja, é necessário que autoridade administrativa ateste a regularidade do
crédito, por meio da análise da composição da base de cálculo da Contribuição, para que dela
extraia o valor pago a maior.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004464/2010-49

O que foi feito por meio do despacho decisório proferido pela DRF, que
reconheceu parcialmente o direito creditório e homologou as compensações até o limite do
direito creditório pleiteado. O montante do crédito solicitado é de R$ 126.312,61, contudo, após
conferência manual das referidas declarações, a Autoridade Fiscal reconheceu parcialmente o
direito creditório no valor de R$ 5.762,43, conforme planilha demonstrativa de cálculo juntada à
fl. 206, onde consta o valor passível de ressarcimento para cada período de apuração e a soma
total:

Tais cálculos tomaram como base os seguintes documentos:
a) a consulta as Declarações de IRPJ dos anos-calendários de 1992 a 1995 (fls. 66 a 80),
para os faturamentos dos períodos de apuração janeiro/92 a dezembro/93 e março/94 a
agosto/95, que são as bases de cálculo do fato gerador a ocorrer no 6° mês seguinte
(apuração do PIS na forma da Lei Complementar n° 7/70); e
b) a planilha demonstrativa do cálculo do crédito de PIS, apresentada originariamente
pelo contribuinte no processo de habilitação de crédito judicial n° 11080.006261/2005-
20 (fls. 64 e 65), para os faturamentos de outubro/91 a dezembro/91 e janeiro/94 a
fevereiro/94, que servem de base para os fatos geradores dos períodos de apuração de
abril/92 a junho/92 e julho/94 a agosto/94.
Ao contrário do alegado, o recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi
cientificado do que motivou o reconhecimento parcial do crédito e alertado da possibilidade de
contestá-lo por meio de Manifestação de Inconformidade, neste momento foi dada toda a
oportunidade de defesa ao contribuinte, com total transparência do conteúdo do despacho decisório,
bem como nos cálculos e documentos que o embasaram (fls. 78/130), oportunidade na qual poderia
trazer novas informações e elementos de prova de que dispõe para infirmar os cálculos efetuados
pela autoridade administrativa, capazes de demonstrar a liquidez e certeza de todo o crédito alegado.
Por outro lado, os relatórios e informações fiscais produzidas em face de análise
do pedido de restituição/declaração de compensação e as informações fiscais prestadas pela
Autoridade Fiscal são fartos em discorrer acerca da metodologia de cálculo do direito creditório,
do histórico do processo judicial, dos índices de atualização utilizados e as explicações dos
vários demonstrativos emitidos pelos sistemas informatizados da Receita Federal e pela
autoridade fiscal com a apuração dos créditos.
Contudo, ao se insurgir contra o Despacho Decisório, em sede de Manifestação de
Inconformidade, o interessado limitou-se a apresentar alegações genéricas quanto a nulidade do
feito sem apontar onde os cálculos estariam errados, não trouxe em sua defesa ou indicou nos
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004464/2010-49

autos nenhuma documentação que pudesse identificar qualquer erro nas conclusões da
autoridade fiscalizadora ou indicação específica daqueles já apresentados pela Autoridade Fiscal.
Por conseguinte, tem-se por incontroversa a decisão da DRJ na parte em que
conclui que o contribuinte não logrou demonstrar a existência de crédito líquido e certo, ônus
que a ele caberia em um pedido de compensação, como estabelecido na Lei n° 9.784/99, que
regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União:
Art.36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art.
37 desta Lei. (grifou-se)
Acrescenta-se que o Código de Processo Civil, que se aplica em caráter
subsidiário aos processos administrativos, não é menos incisivo ao atribuir a quem alega um
direito a prova de seu fato constitutivo:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Dessa forma, resta incontroversa a obrigação do contribuinte demonstrar por
documentação hábil e idônea, contábil e fiscal, a liquidez do crédito pleiteado, ou seja,
documentos que embasam o erro na sistemática de cálculo adotada pela autoridade
administrativa, no que se refere ao quantum dos créditos a que teria direito, para que possa
estabelecer a esta julgadora uma “relativa certeza” em um standard probatório pouco rígido
(fumus boni iuris), acerca da probabilidade do seu direito, por exemplo planilhas de cálculo,
além de argumentos objetivos acerca do motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito,
o que no sentir desta Conselheira, não foi feito na manifestação de inconformidade, momento
oportuno para que referidas alegações viessem aos autos.
Como sobejamente demonstrado no voto condutor do acórdão recorrido, que
ratifica plenamente o conteúdo do despacho, uma vez que o contribuinte alegou cerceamento de
defesa e afirmou serem absurdos os cálculos efetuados pelo despacho decisório, mas se limitou
às alegações, sem apresentar nenhum dado concreto. Protestou pela realização de uma perícia,
mas não apresentou quesitos. Na verdade, como afirmado na decisão de primeira instância, o
contribuinte não contestou incisivamente o despacho, nem comprovou a existência do direito
postulado. O fato de ter sido bem sucedida no mandado de segurança, lhe assegura, é certo, o
direito à restituição da diferença da contribuição entre o modelo oficial e o decidido pelo Poder
Judiciário, mas meramente o direito à fazer a compensação, não à compensação em si, posto que
em tal tipo de ação não são discutidos valores, mas apenas questões de direito, sendo que os
valores precisam ser comprovados perante a autoridade competente.
In casu, apesar de a decisão de primeira instância ter sido fundamentada de modo
a dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de
sua manifestação de inconformidade, no Recurso Voluntário o interessa repete idêntica
deficiência probatória, se eximindo de juntas aos autos documentos de prova que servissem de
suporte às suas alegações, não há como se confirmar a existência de irregularidade nos cálculos
elaborados pelo Fisco, cabendo, portanto, razão à decisão recorrida, na medida em que esta
esteve fundamentada na ausência de comprovação do direito creditório.
Por fim, com relação ao pedido de perícia/diligência, entendo que o referido
procedimento revela-se desnecessário, pois há no autos elementos necessários para julgamento
do feito para a fundamentação das conclusões acima expedidas. Também considero inaplicável o
pedido de perícia. Com efeito, a recorrente já teve oportunidade para demonstrar seu direito
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.244 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004464/2010-49

material no decorrer de todo os processo. Permitir agora outra oportunidade malfere o art. 16, §
4o do PAF (Decreto 70.235/72). Frise-se, a produção de provas, a realização de perícia ou
diligência deve ser efetivada para a elucidação de fatos e/ou complementação de prova, isso tudo
à critério da autoridade que realiza o julgamento do processo.
Neste momento é importante destacar que a diligência não se presta à
complementação de provas que poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que
pleiteia o reconhecimento do direito ao crédito, segundo a regra geral, a qual o ônus probatório
recai a quem alega. A diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do
Brasil possa aferir a prova produzida pelo contribuinte.
Portanto, não há dúvida de que o despacho decisório foi corretamente exarado e
que o acórdão recorrido não merece qualquer ressalva nessa matéria.
IV – Da conclusão:
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital